Tribunal: TJMT
Processo: 1018280-14.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018280-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), VANUSSA CILENE VIANA GALLE ODORISSI - CPF: 005.442.101-23 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
PRIMEIRA DECISÃO QUE INDEFERIU
A MEDIDA
.
PRAZO PARA PROPOSITURA DO PEDIDO PRINCIPAL NÃO INICIADO
.

INAPLICABILIDADE
PRAZO
DO ART. 308 DO CPC SEM EFETIVAÇÃO DA TUTELA
. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.

POSTERIOR RENOVAÇÃO DO PEDIDO CAUTELAR. DEFERIMENTO DE NOVA TUTELA FUNDADA NO RISCO DE INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E DE FUTURA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA QUE ENSEJOU O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO DO EXPEDIENTE. INEXISTÊNCIA DE NOVA MORA CONSTITUÍDA OU DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EM CURSO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL E CONCRETO.
DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, determinou a suspensão de quaisquer atos tendentes à consolidação da propriedade fiduciária e/ou à expropriação extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, bem como concedeu prazo para formulação do pedido principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
: (i)
se
o prazo previsto no art. 308 do CPC
está
precluso.
(
ii
)
se estão presentes os requisitos
para a c
oncessão de tutela cautelar para impedir atos relacionados à consolidação da propriedade fiduciária e à expropriação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDI

3.

O prazo previsto no art. 308 do CPC somente se inicia com a efetivação da tutela cautelar antecedente, inexistindo fluência do prazo legal quando a medida liminar é indeferida.

4.

A ausência de tutela cautelar efetivamente concedida impede o reconhecimento de preclusão para formulação do pedido principal com fundamento nos
arts
. 308 e 309 do CPC.

5.

A tutela de urgência exige demonstração concreta e atual da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a invocação de risco hipotético ou futuro.

6.

A purgação da mora que originou o procedimento extrajudicial e o consequente arquivamento do expediente perante o registro imobiliário afastam o risco atual de consolidação da propriedade fiduciária.

7.

A mera existência de parcelas vincendas e a possibilidade abstrata de inadimplemento futuro não autorizam a suspensão ampla e preventiva de atos relacionados ao exercício regular da garantia fiduciária.

8.

A inexistência de nova constituição em mora, de novo procedimento extrajudicial ou de ato concreto de expropriação inviabiliza o reconhecimento do perigo de dano necessário à tutela cautelar.

9.

A discussão sobre nulidade do acordo extrajudicial, revisão contratual ou alegada onerosidade excessiva deve ser apreciada no processo principal e não justifica, por si só, medida cautelar ampla e indeterminada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo do art. 308 do CPC para formulação do pedido principal somente se inicia com a efetivação da tutela cautelar antecedente.
2.
A purgação da mora e o arquivamento do procedimento extrajudicial afastam o perigo de dano atual necessário à manutenção de tutela cautelar relacionada à alienação fiduciária.
3.
A possibilidade abstrata de inadimplemento de parcelas futuras não autoriza a suspensão preventiva e genérica de atos de consolidação da propriedade fiduciária ou expropriação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 308, 309, I, 317 e 321.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.722.142/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
02.03.2018; STJ,
AgInt
na HDE n. 6.563/EX, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.11.2022,
DJe
29.11.2022; STJ,
AgInt
na Pet n. 11.695/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 13.12.2016,
DJe
03.02.2017; TJMT, AC n. 1000211-23.2021.8.11.0027, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 08.08.2023,
DJe
17.08.2023; TJMT, N.U 0002131-02.2014.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2017,
DJe
15.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO
SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum,
em
tutela cautelar antecedente
n°
1004665-24.2025.8.11.0086
,
ajuizada por VANUSSA CILENE VIANA GALLE ODORISSI
, que
deferiu a tutela cautelar para determinar a imediata suspensão de quaisquer atos tendentes à consolidação da propriedade fiduciária e/ou à expropriação extrajudicial do imóvel de matrícula n. 11.631, até ulterior deliberação do Juízo de origem, determinando, ainda, que a autora formulasse o pedido principal no prazo de 30 dias, contado da efetivação da medida.

A
agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a mora que deu origem ao procedimento extrajudicial foi purgada pela agravada, com posterior arquivamento do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Afirma que não há risco atual de expropriação, uma vez que eventual inadimplemento futuro exigirá novo procedimento legal, com nova constituição em mora e nova oportunidade de purgação.

Alega, ainda, que a autora teria deixado transcorrer o prazo anteriormente fixado para formulação do pedido principal, de modo que a reabertura do prazo previsto no art. 308 do CPC violaria o regime das preclusões processuais.
Requer o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à ordem de suspensão ampla de quaisquer atos tendentes à consolidação da propriedade fiduciária ou à expropriação extrajudicial do imóvel objeto da matrícula n. 11.631, bem como quanto à reabertura do prazo para formulação do pedido principal.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que VANUSSA CILENE VIANA GALLE ODORISSI ajuizou tutela cautelar antecedente em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS, com o objetivo de suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária e eventual expropriação extrajudicial do imóvel matriculado sob o n. 11.631 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT

(Primeira Instância, Id.

204254883
).

A autora sustentou

que, na condição de produtora rural, firmou operação de custeio rural com a agravante, posteriormente renegociada por meio de acordo extrajudicial, no qual teria sido oferecido em alienação fiduciária o imóvel em que reside com sua família. Alegou que o ajuste teria sido celebrado em contexto de vulnerabilidade econômica, sem adequada assistência técnica ou jurídica, e que a consolidação da propriedade do bem poderia frustrar a utilidade da futura ação principal de nulidade do acordo e revisão contratual.

Em 14 de agosto de 2025, o Juízo
i
ndeferiu a tutela
cautelar e
concedeu à autora o prazo de 30 dias para formulação do pedido principal, com fundamento nos
arts
. 308 e 310 do CPC.
(Primeira Instância, Id.
204365479
).

Contra essa decisão, a autora opôs embargos de declaração
(Primeira Instância, Id.
204874810
)
, rejeitados em 21 de agosto de 2025
(Primeira Instância, Id.
205254896
)
, e, posteriormente, interpôs agravo de instrumento
n°
1029205-06.2025.8.11.0000
. Em 1º de setembro de 2025, foi deferida tutela recursal para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel.
(Primeira \Instância, Id.
206469485
).

Ocorre que, no curso daquele agravo, sobreveio fato superveniente consistente na purgação da mora relativa à parcela que havia dado causa ao procedimento extrajudicial, tendo a própria credora fiduciária requerido o arquivamento do expediente perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Em razão disso, em 22 de outubro de 2025, o agravo anteriormente interposto foi julgado prejudicado, com revogação da liminar recursal então concedida

(Primeira Instância, Id.

212483120
).

Posteriormente, em 19 de março de 2026, a autora apresentou nova petição nos autos originários, requerendo a renovação da tutela de urgência, ao argumento de que, embora adimplida a parcela vencida em 2025, permaneceriam exigíveis as parcelas subsequentes, com vencimentos previstos para os anos de 2026 e 2027, subsistindo o risco de retomada dos atos de constituição em mora, consolidação da propriedade fiduciária e expropriação extrajudicial do imóvel.
(Primeira Instância, Id.
227296068
).

A decisão ora agravada acolheu esse fundamento, deferindo a tutela cautelar para determinar a suspensão de quaisquer atos tendentes à consolidação da propriedade fiduciária e/ou à expropriação extrajudicial do imóvel de matrícula n. 11.631, determinando, ainda, que a autora formulasse o pedido principal no prazo de 30 dias, contado da efetivação da medida.
(Primeira Instância, Id.
228791065
).

Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos deduzidos pela agravante
.

I. Da alegação de preclusão fundada no art. 308 do CPC

A agravante sustenta, inicialmente, que a reabertura do prazo do art. 308 do CPC violaria o regime das preclusões processuais.

Nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, nos mesmos autos. O art. 309, I,
do CPC
, por sua vez, dispõe que cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal.

A interpretação desses dispositivos, contudo, não
autoriza
concluir que o prazo de 30 dias se inicia com o simples ajuizamento
d
a tutela
cautelar antecedente
ou com a prolação de qualquer decisão no feito
, uma vez que o
marco inicial do prazo é a efetivação da tutela cautelar deferida.

Em outras palavras, o prazo do art. 308 do CPC pressupõe a concessão e a implementação da providência cautelar. Se a medida liminar é indeferida, não há tutela efetivada e, portanto, não se deflagra o prazo de 30 dias para apresentação do pedido principal.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo para formulação do pedido principal somente tem início com a efetivação da medida cautelar preparatória, de modo que, indeferida a liminar, não há falar em fluência do trintídio legal.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. [...] 3. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. INÍCIO COM A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. PRAZO NÃO DEFLAGRADO. [...] melhor sorte não socorre ao insurgente no que tange à alegada ofensa ao art. 308 do CPC/2015. Sobre o tema em debate, esta Corte tem entendimento firmado de que o prazo de 30 (trinta) dias para a propositura da ação principal é contado a partir da efetivação da medida cautelar preparatória. [...] No caso em exame, contudo, não houve deferimento de liminar na cautelar, conforme bem assentou a Corte de origem, de modo que não há que se falar em deflagração do trintídio para o ajuizamento da ação principal. [...]”.
(STJ, REsp n. 1.722.142/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
02/03/2018).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDO AO NÃO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRAZO PARA PROPOSITURA DO PEDIDO PRINCIPAL NÃO INICIADO – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 308 E 309 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO ANTES DA EXTINÇÃO – NÃO OBSERVADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando é proposta a tutela cautelar requerida em caráter antecedente e a medida emergencial é deferida e efetivada, a parte autora tem o prazo de 30 (trinta) dias para propor a ação principal sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito (art. 308 e 309, do CPC). Se a liminar é indeferida, o prazo previsto no artigo 308 é inaplicável. Antes de extinguir a ação sem resolução do mérito, deve ser oportunizado ao demandante o aditamento da inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 317 e 321 do CPC). Sentença cassada.” (TJMT, AC n. 1000211-23.2021.8.11.0027, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/08/2023,
DJe
17/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDO AO NÃO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - PRAZO PARA PROPOSITURA NÃO INICIADO - ART. 308 DO CPC/2015 - NÃO INCIDÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prazo para ajuizamento da Ação principal, estabelecido
no art. 308 do Código de Processo Civil, só tem início após a efetivação da medida cautelar. Se a liminar é indeferida, o dispositivo é inaplicável, motivo por que não se pode extinguir a demanda”. (TJMT, N.U 0002131-02.2014.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito

Privado, j. 09/08/2017,
DJe
15/08/2017).

No caso, a decisão proferida em 14 de agosto de 2025 indeferiu a tutela cautelar antecedente. Assim, ainda que tenha sido concedido prazo para formulação do pedido principal, não se tratava, propriamente, do prazo fatal previsto no art. 308 do CPC, pois ausente o pressuposto legal de sua fluência, qual seja, a efetivação da tutela cautelar.

Nesse cenário, não
há

preclusão do direito da autora de formular o pedido principal com fundamento nos
arts
. 308 e 309 do CPC
.

II.
Dos requisitos da tutela cautelar

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a mora que deu origem ao procedimento extrajudicial foi purgada pela agravada, com posterior arquivamento do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, não havendo risco atual de expropriação.

A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, elementos que
demonstrem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano, em especial, deve ser concreto, atual e objetivamente demonstrado
. Confira
:

AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. ILAÇÕES E BOATOS ACERCA DA VENDA DE IMÓVEIS PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300 DO CPC). PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. ‘A jurisprudência desta Corte é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente’. (
AgInt
no TP n. 1.477/SP, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 22/8/2018) 3. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt
na HDE n. 6.563/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22/11/2022,
DJe
29/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. CONJECTURAS DO AGRAVANTE QUE NÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA CONCRETA DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do perigo da demora na prestação jurisdicional deve ser demonstrado concretamente [...]. 2. No caso, as conjecturas do agravante a respeito do requisito do periculum in mora não se fizeram acompanhar de elementos concretos que as comprovassem, o que inviabiliza a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ,
AgInt
na Pet n. 11.695/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 13/12/2016,
DJe
03/02/2017).

No caso, a decisão agravada deferiu a tutela cautelar com fundamento na possibilidade de inadimplemento das parcelas vincendas nos anos de 2026 e 2027, afirmando que o risco seria atual e renovável a cada vencimento futuro.

Verifica-se que,
quanto ao pedido cautelar originariamente formulado pela autora, purgou a mora relativa à parcela que deu causa ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária. Em consequência, a credora fiduciária requereu o arquivamento do expediente perante o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, consignando expressamente que a devedora havia efetuado o pagamento do débito.

A própria agravada, em sua
manifestação
,
reconhece que “
acabou realizando o pagamento da parcela em atraso, promovendo a purgação da mora e ocasionando, por consequência, o arquivamento do procedimento extrajudicial perante o cartório competente
”
(Primeira Instância, Id.
227296068
, fls. 2).
Assim, o risco que justificava a tutela inicialmente pleiteada foi esvaziado, não havendo prova de novo procedimento de consolidação em curso.

Quanto à decisão ora agravada, observa-se que a nova tutela foi deferida com base na possibilidade de inadimplemento das parcelas vincendas. Contudo, o extrato da operação n. 1561452
(Primeira Instância, Id.
209905712
)
, emitido em 18 de setembro de 2025, aponta a existência de parcelas em aberto com vencimentos em 23 de fevereiro de 2026 e 22 de fevereiro de 2027, ambas com “0” dias de atraso na data de emissão do documento
e, no m
esmo
extrato
, há registro de
lançamentos de liquidação relacionados à parcela vencida em 21 de fevereiro de 2025.

A agravada, por sua vez, não trouxe aos autos elemento
s
capaz
es
de infirmar a prova de purgação da mora e de arquivamento do procedimento extrajudicial anteriormente instaurado
, t
ampouco demonstrou a existência de novo procedimento em curso, nova intimação para purgação da mora, averbação de consolidação da propriedade fiduciária ou designação de leilão extrajudicial.

Nesse contexto, o risco renovável a cada parcela vincenda não se confunde com risco atual, uma vez que, enquanto inexistente nova mora constituída ou procedimento extrajudicial em curso, a ameaça de consolidação da propriedade permanece no plano hipotético
.

A existência de parcelas vincendas e a possibilidade abstrata de inadimplemento futuro não autorizam a suspensão ampla e antecipada de quaisquer atos de constituição em mora, consolidação da propriedade fiduciária ou expropriação extrajudicial.

Assim, não se mostra possível, neste momento, impedir de forma genérica e preventiva o exercício regular da garantia fiduciária antes mesmo da configuração de nova mora e da instauração de novo procedimento extrajudicial.

A tutela cautelar não se presta a neutralizar indefinidamente os efeitos de garantia fiduciária regularmente constituída, sobretudo quando o procedimento extrajudicial anteriormente instaurado foi arquivado em razão da purgação da mora.

Não se ignora que a autora pretende discutir, em sede própria, a validade do acordo extrajudicial, a alegada onerosidade excessiva e a regularidade das obrigações pactuadas. Tais matérias, contudo, dizem
respeito ao mérito da pretensão principal e demandam apreciação pelo Juízo de origem, não autorizando, por si sós, a manutenção de tutela cautelar ampla quando ausente ato expropriatório atual.

Ressalte-se que a reforma da decisão agravada não implica autorização para consolidação imediata da propriedade ou expropriação do imóvel, tampouco impede a autora de formular ou prosseguir com eventual pedido principal de nulidade ou revisão contratual, se processualmente cabível. Apenas se reconhece que, diante da purgação da mora e do arquivamento do procedimento extrajudicial anteriormente instaurado, não subsistem os requisitos para a tutela cautelar ampla deferida na origem.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada diante da ausência de perigo de dano atual apto a justificar a suspensão ampla e genérica de atos futuros relacionados à garantia fiduciária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela cautelar antecedente, afastando a ordem de suspensão ampla de quaisquer atos tendentes à consolidação da propriedade fiduciária e/ou à expropriação extrajudicial do imóvel objeto da matrícula n. 11.631, sem prejuízo da análise, pelo Juízo de origem, de eventual pedido principal regularmente formulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026